Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-04.2024.8.11.0088
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1002088-04.2024.8.11.0088
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA - CPF: 608.822.503-37 (SUSCITADO), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (SUSCITADO), ELIEL IUNG - CPF: 040.558.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FEITOZA VIANA - CPF: 055.139.721-74 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ROGERIO SANTANA - CPF: 731.751.882-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 667.442.022-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO COSTA DOMICIANO - CPF: 038.360.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO MACEDO BARRETO - CPF: 644.393.212-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS LISBOA - CPF: 032.645.921-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA PACHECO DE MATOS - CPF: 027.205.331-73 (VÍTIMA), HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ - CPF: 513.803.661-00 (ADVOGADO), JOACIRA FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 888.652.741-15 (VÍTIMA), JOSE ESPONTON - CPF: 911.906.571-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (SUSCITADO), GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA - CPF: 608.822.503-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO ENTRE TRIBUNAL DO JÚRI E VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES ORGANIZADOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PREVALÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:
Conflito negativo de jurisdição suscitado entre a Vara Única da Comarca de Aripuanã
(
MT
)
e a 7ª Vara Criminal de Cuiabá
(
MT
)
, em ação penal que apura a prática de homicídio qualificado e crimes relacionados
à
organização criminosa. O juízo especializado declinou da competência ao Tribunal do Júri em razão da natureza dolosa contra a vida dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão central consiste em definir se a competência do Tribunal do Júri prevalece sobre a vara especializada em crimes organizados nos casos em que o crime doloso contra a vida está associado a delitos praticados em contexto de organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
A competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida está prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, sendo absoluta e prevalente mesmo diante de conexão com crimes de competência especializada. 2.
O art. 78, I, do CPP estabelece que, havendo conexão entre crimes dolosos contra a vida e outros delitos, a competência do Tribunal do Júri prevalecerá para assegurar a unidade de julgamento e evitar decisões conflitantes. 3.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que a competência constitucional do Júri não pode ser afastada por normas infraconstitucionais que criam competências especializadas. 4.
O fato de os crimes terem sido praticados em contexto de organização criminosa não desconfigura a competência do Tribunal do Júri, uma vez que a Constituição confere prioridade ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
: 1.

A competência do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da CF, é absoluta e prevalente em relação a juízos especializados, inclusive nos casos de crimes dolosos contra a vida praticados no contexto de organização criminosa.
2.
A conexão entre crimes dolosos contra a vida e outros delitos atrai a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP, assegurando julgamento conjunto e uniforme.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 78, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, CC n. 147.222/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 31/05/2017.

TJMT, CJ n. 1016040-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 05/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo d. Juízo da JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (MT), após o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (MT) ter declinado a competência para processar e julgar a ação penal n. 1002088-04.2024.8.11.0088, em que se apura a prática dos crimes descritos no 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 121, § 2º, I, IV, V e VIII,
c.c
. art. 29, e art. 121, § 2º, I, IV, V e VIII,
c.c
. art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal, em desfavor de
Ithalo

Deillor
Silva Ferreira e Genilson dos Santos e Santos.

Por se tratar de crimes envolvendo organização criminosa o juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) declinou da competência para o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), porém este asseverou que por haver crimes dolosos contra a vida o feito deve ser submetido ao juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã (MT), suscitando, assim, o presente conflito negativo de competência.

D ispensada s a s oitiva s d
os juízos em conflito, pois
as manifestações até então existentes revela
r
am-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito
.

Em decisão inaugural,
designou-se
o
juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT)
para, nos termos do art. 205, do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes
.

Instada a se manifestar, a i
.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha,
emitiu parecer
pela procedência do presente conflito, declarando-se competente o Juízo do
Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT)
(Id.
262455751
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025